Tribunal: TJDFT
Processo: 0721689-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721689-58.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEBERT DA SILVA TAVARES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HERBERT DA SILVA TAVARES contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S.A.: “Trata-se de impugnação à penhora de direitos aquisitivos do imóvel residencial "apartamento no 204 do bloco “F” da SQS 204", Brasília-DF, registrado sob o no 145.244, no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade do executado Hebert da Silva Tavares, conforme termo de penhora de ID36674249. O executado alega se tratar de bem de família, haja vista ser o único bem imóvel sob sua propriedade. Para tanto, carreia aos autos as certidões negativas dos Cartórios de Imóveis do Distrito Federal. Afirma, ainda, que no imóvel reside seu pai, Ivo Tavares, conforme comprovou diligência do Oficial de Justiça de ID91742983. Pugnou pela desconstituição da penhora do imóvel. O exequente, devidamente intimado para se manifestar, alegou que os documentos acostados pelo executado não comprovam que o bem seria residência de sua família. Ao contrário, o executado afirma ali não residir, servindo o imóvel de residência ao seu genitor. Requereu a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. É o breve relatório. Dispõe o art. 1o da L. 8009/90: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.” Entende este e. TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DÉBITO TRIBUTÁRIO - ICMS - EMBARGOS À PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA - UNICIDADE E UTILIZAÇÃO COMO RESIDÊNCIA - COMPROVAÇÃO - CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS NO LOCAL - IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO INTERPOSTO PELO DF - PREJUÍZO. 1. De acordo com a previsão inscrita no artigo 1o da Lei 8.009/90, que versa acerca da impenhorabilidade do bem de família, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". 2. Em regra, tanto a unicidade quanto a utilização como residência consubstanciam requisitos para qualificar o imóvel como bem de família, circunstância da qual resulta, afora as exceções contidas no artigo 3o da Lei 8.009/90, a impossibilidade de incidência da penhora sobre a coisa. (grifo nosso) (Acórdão 1119695, 20150110643589APC, Relator: LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 29/8/2018. Pág.: 322-323) Observo dos autos que a parte executada comprovou, por meio das certidões negativas, ser proprietária tão somente do imóvel constrito. Contudo, não houve êxito ao enquadrar-se no segundo requisito da lei - utilização para residência. Ante o exposto, rejeito a impugnação para manter a penhora do imóvel supracitado. Preclusa esta e precluso o prazo de manifestação das partes acerca da avaliação do imóvel (despacho de ID93200678), retornem os autos conclusos para homologação/análise de impugnação ao laudo de avaliação.” O Agravante sustenta que a dimensão do conceito de família, para os fins da Lei 8.009/1990, não se limita exclusivamente à pessoa do devedor, estendendo-se aos demais integrantes do núcleo familiar. Conclui que o imóvel constrito é destinado à moradia da entidade familiar, uma vez que lá reside o seu genitor, consoante demonstrado nos autos, motivo pelo qual deve ser observada a impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei 8.009/1990. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “desconstituir a penhora realizada sobre o único imóvel do agravante”. Preparo recolhido (IDs 27070839 e 27070840). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de expropriação do imóvel até o julgamento do recurso, tendo em vista que a continuidade da execução foi condicionada à preclusão. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator